Tribunal: TJSP
Processo: 1000599-29.2025.8.26.0459
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E VÍNCULO CONTRATUAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – CONTRATAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS, CONSIGNADOS E PESSOAL, EFETIVADOS PELO RÉU NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR – SUPOSTA PORTABILIDADE - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE QUE NÃO SE REVELA COMO ADEQUADO –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E VÍNCULO CONTRATUAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – CONTRATAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS, CONSIGNADOS E PESSOAL, EFETIVADOS PELO RÉU NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR – SUPOSTA PORTABILIDADE - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE QUE NÃO SE REVELA COMO ADEQUADO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA O JULGAMENTO DA LIDE – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL E PRODUÇÃO DA PROVA PARA COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS POR AMBAS AS PARTES - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PREJUDICADO.